Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-82.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007966-82.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA APELANTE DE QUE A SUA CONDUTA CONTRARIOU A VONTADE DA LEGÍTIMA POSSUIDORA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CABIMENTO. REPRIMENDA INFERIOR A 6 MESES DE DETENÇÃO. MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIRETOS INAPLICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE PARA FIXAR NOVA PENA SUBSTITUTIVA COMPATÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou a ré pela prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150), à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
2. Fatos relevantes: (i) ingresso e permanência da acusada na residência da vítima, sua avó, sem o seu consentimento; (ii) alegação de direito hereditário sobre o imóvel, por ser filha da antiga moradora falecida; (iii) existência de histórico de conflitos familiares e episódios de violência doméstica; (iv) ciência da oposição da moradora desde o início da ocupação; (v) pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de dolo; (ii) subsidiariamente, substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra sanção do artigo 43 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a apelante agiu com dolo ao permanecer na residência da vítima; (ii) verificar a legalidade da pena restritiva de direitos aplicada na sentença, diante do quantum da pena privativa de liberdade fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de violação de domicílio consuma-se com o ingresso ou a permanência no imóvel alheio contra a vontade do morador, bastando, para sua configuração, o dolo genérico, consistente na ciência de que a conduta contraria a vontade do legítimo possuidor.
6. A alegação de eventual direito hereditário não afasta a ilicitude da conduta quando a entrada ou permanência ocorre contra a vontade de quem exerce a posse legítima.
7. A prestação de serviços à comunidade é inaplicável à pena de 01 mês de detenção, por expressa vedação legal (CP, art. 46), o que torna imperioso o afastamento dessa sanção substitutiva fixada na sentença condenatória.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal a fixação de outra medida adequada, prevista no artigo 43 do Código Penal, com base nas condições pessoais da ré, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 7.210/1984 (LEP).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 43, 44, §4o, 46, 150; Lei no 7.210/198, art. 66, inc. V, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 0023788-70.2019.8.11.0042; ApCrim 0013804-30.2018.8.11.0064; ApCrim 1005525-94.2020.8.11.0055 e HC 1029839-36.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007966-82.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEIA SUZE FERREIRA CUIABANO - CPF: 001.423.151-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON FARIA DA ROSA - CPF: 034.594.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENTO FERREIRA CUIABANO - CPF: 971.914.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 513.064.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.900.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.745.171-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMINIA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 631.939.301-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA APELANTE DE QUE A SUA CONDUTA CONTRARIOU A VONTADE DA LEGÍTIMA POSSUIDORA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CABIMENTO. REPRIMENDA INFERIOR A 6 MESES DE DETENÇÃO. MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIRETOS INAPLICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE PARA FIXAR NOVA PENA SUBSTITUTIVA COMPATÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou a ré pela prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150), à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

2. Fatos relevantes:
(i)
ingresso e permanência da acusada na residência da vítima, sua avó, sem o seu consentimento;
(ii)
alegação de direito hereditário sobre o imóvel, por ser filha da antiga moradora falecida;
(iii)
existência de histórico de conflitos familiares e episódios de violência doméstica;
(iv)
ciência da oposição da moradora desde o início da ocupação;
(v)
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de dolo;
(ii)
subsidiariamente, substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra sanção do artigo 43 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se a apelante agiu com dolo ao permanecer na residência da vítima;
(ii)
verificar a legalidade da pena restritiva de direitos aplicada na sentença, diante do
quantum
da pena privativa de liberdade fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de violação de domicílio consuma-se com o ingresso ou a permanência no imóvel alheio contra a vontade do morador, bastando, para sua configuração, o dolo genérico, consistente na ciência de que a conduta contraria a vontade do legítimo possuidor.

6. A alegação de eventual direito hereditário não afasta a ilicitude da conduta quando a entrada ou permanência ocorre contra a vontade de quem exerce a posse legítima.

7. A prestação de serviços à comunidade é inaplicável à pena de 01 mês de detenção, por expressa vedação legal (CP, art. 46), o que torna imperioso o afastamento dessa sanção substitutiva fixada na sentença condenatória.

8. Compete ao Juízo da Execução Penal a fixação de outra medida adequada, prevista no artigo 43 do Código Penal, com base nas condições pessoais da ré, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 43, 44, §4o, 46, 150; Lei no 7.210/198, art. 66, inc. V, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 0023788-70.2019.8.11.0042; ApCrim 0013804-30.2018.8.11.0064; ApCrim 1005525-94.2020.8.11.0055 e
HC 1029839-36.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Cleia Suze Ferreira Cuiabano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 107966-82.2023.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150), à pena de
01
(um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
,

substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição da apelante por ausência do elemento volitivo do delito de violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra sanção prevista no
artigo
43 do Código Penal (id. 285438923).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto
ao pedido subsidiário, para substituir a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade compatível com a duração da pena aplicada
(id.
285438929
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, no mesmo sentido do Órgão Ministerial atuante na primeira instância (id.
287635874
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Cleia Suze Ferreira Cuiabano
foi denunciada pela prática dos crimes de ameaça (CP, art 147), perseguição (CP, art. 147-A) e deixar de prestar assistência à pessoa idosa (Lei n. 10.741/03, art. 97), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça acusatória:

“(...)

Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2021, por volta das 18h40min, no bairro Novo Paraíso, a ora denunciada
CLEIA SUZE FERREIRA CUIABANO
, invadiu a residência da vítima ERMINIA FERREIRA DE ARRUDA, ameaçando-a com faca e a agredindo.

Ressai dos autos que a vítima ERMINIA FERREIRA DE ARRUDA (82

anos) narrou ser cadeirante, bem como avó de
CLEIA SUZE FERREIRA CUIABANO
, narrando que Cléia invadiu sua residência, sendo que a denunciada ameaça todos dentro da casa, inclusive com faca, sendo que as ameaças são rotineiras, inclusive, agredindo a vítima e proferindo xingamentos. Que
CLEIA SUZE FERREIRA CUIABANO
, nunca ajuda a vítima em nada, e se esta chegar a passar mal, quem a socorre a vítima é o seu neto ou os outros filhos.

Ainda, conforme os autos, relata ERMINIA FERREIRA DE ARRUDA que
CLEIA SUZE FERREIRA CUIABANO
quer a casa da vítima alegando ser dela, sendo que quem construiu a casa foi a vítima e CLEIA simplesmente invadiu a casa e alega ser a dona. (...)”.
(
sic,
id. 285438870).

Em sede de memoriais, o Ministério Público
operou a
emendatio libelli
ao asseverar que a denúncia fez constar na sua fundamentação a descrição do crime de violação de domicílio, de modo que postulou a condenação da ré nas penas do delito descrito no
artigo
150 do Código Penal

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para condenar a apelante pelo crime de violação de domicílio
(CP, art. 150) à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
,

substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa objetiva a absolvição da apelante sob o argumento de ausência do elemento volitivo do crime de violação de domicílio.

Para tanto, alega que a ré acredita veementemente que a residência o
cupada pela vítima pertence à sua falecida genitora, motivo pelo qual teria permanecido no imóvel.

Contudo, a tese absolutória não comporta acolhimento.

O crime de violação de domicílio, tipificado no
artigo
150 do Código Penal,
constitui delito de mera conduta, ou seja, independe da ocorrência de resultado naturalístico, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa ou em suas dependências, contra a vontade do morador.

Trata-se de tipo penal que exige apenas o dolo genérico, consubstanciado na consciência e vontade de ingressar ou permanecer no domicílio alheio, sem que seja necessária a demonstração de finalidade específica.

A propósito, destaca-se o seguinte entendimento:

“(...) O delito de violação de domicílio é um crime de mera conduta, ou seja, não há previsão de resultado material, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa, ou dependências do imóvel, contrariando a vontade do morador.”
(ApCrim 0023788-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Além disso, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual, no particular aspecto da inviolabilidade da habitação. Busca-se, portanto, proteger não
a posse ou a propriedade em si, mas a liberdade privada e a tranquilidade da vida doméstica do morador, punindo a sua perturbação ilegítima.

No caso em análise,
a materialidade do delito e a autoria da apelante estão demonstradas nos autos por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da
persecutio criminis
e da confissão da ré em juízo.

Conforme se depreende dos autos, a vítima
Ermínia Ferreira de Arruda
, em sede policial, declarou ser avó da apelante, informando que sua filha, genitora da acusada, faleceu há alguns anos. Relatou que a neta residia em outra localidade, mas
passou a residir em seu imóvel sem sua autorização
, sob a alegação de que o bem pertencia à sua mãe falecida, razão pela qual entende ter direito à permanência. Informou que, embora sua filha
Sula
residisse com a depoente até o momento do óbito, o imóvel lhe pertence.

Asseverou, ainda, que
não deseja a permanência da apelante em sua residência, tendo em vista que vem sendo submetida a episódios de violência física e psicológica perpetrados pela ré, motivo pelo qual
pleiteou “
que Cleia seja retirada de sua casa porque não tem paz com Cleia lá o tempo todo procurando confusão (...), sendo impossível a convivência” (sic)
(p. 35/36 do id. 285438860).

Ouvida em Juízo, a
ofendida

confirmou integralmente o teor das declarações prestadas em sede policial, reiterando que jamais autorizou a permanência da apelante no imóvel, cuja presença lhe teria causado sérios prejuízos à saúde física e emocional
(id. 285438892).

Por sua vez, a apelante
Cleia Suze Ferreira Cuiabano
, na fase inquisitorial,
afirmou que residia em imóvel locado, distante da família, há aproximadamente dez anos. Contudo, no ano de 2020, em virtude da pandemia da COVID-19, decidiu retornar ao imóvel da família, onde reside a vítima. Destacou possuir sérios conflitos familiares e que, por esse motivo, havia se afastado anteriormente do convívio familiar. Acrescentou que permanece no imóvel porque não deseja retomar o pagamento de aluguel e, além disso, entende que possui direito sobre o bem, por se tratar de herança deixada por sua genitora
(p. 54/55 do id. 285438860).

Durante o seu interrogatório judicial, a
recorrente

reconheceu não manter bom relacionamento com a ofendida e admitiu ter ciência, desde o início, de que sua avó não consente com sua permanência no imóvel. Alegou, no entanto, que, em virtude de seu desemprego e ausência de moradia, optou por continuar habitando o local, apesar dos conflitos. Confirmou que a vítima reside há muitos anos no imóvel juntamente com outros familiares. No tocante à propriedade da casa, informou que o bem é oriundo de doação governamental e a documentação está em nome da sua genitora, mas que a sua mãe e a vítima sempre residiram juntas na referida casa
(id. 285438892).

Conforme já delineado, a defesa
sustenta que a apelante permaneceu no imóvel por acreditar tratar-se de bem pertencente à sua mãe falecida, o que afastaria o dolo necessário à configuração do crime.

Entretanto, as provas produzidas em juízo, inclusive o interrogatório da ré, revelaram, de forma incontroversa, que ela retornou à residência da vítima após aproximadamente dez anos residindo em outro endereço, ciente, desde o início, da expressa oposição desta quanto à sua permanência.

A própria apelante reconhece que sua presença no imóvel não era consentida pela ofendida, o que evidencia sua plena ciência de estar contrariando a vontade legítima da detentora da posse.

A alegação de suposto direito à propriedade não afasta a tipicidade da conduta, posto que o crime de violação de domicílio visa a resguardar o sossego domiciliar, mostrando-se irrelevantes discussões acerca do domínio do bem. Ainda que houvesse eventual direito à propriedade, hipótese não comprovada nos autos, isso não legitimaria a permanência no imóvel contra a vontade de quem exerce a posse mansa e pacífica, no caso, a vítima.

“(...) ‘1. A titularidade do imóvel pelo denunciado não descaracteriza a tipicidade da conduta de violação de domicílio, que tutela a inviolabilidade da esfera privada do ocupante. (...)”.
(HC 1029839-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Dessa maneira, demonstradas a materialidade e autoria delitivas, bem como presentes todos os elementos do tipo penal, revela-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DAS PENAS

2.1. Substituição da pena privativa de liberdade

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade aplicada por outra medida prevista no
artigo
43 do Código Penal.

Argumenta que a
prestação de serviços à comunidade só é aplicável às condenações superiores a seis meses, conforme o
artigo
46 do Código Penal, o que não seria o caso dos autos.

A pretensão merece acolhimento.

O
artigo
46 do Código Penal preceitua que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas somente é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade,
in verbis
:

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 7) Conforme disposto no artigo 46, caput, do Código Penal, a aplicação da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é restrita às hipóteses em que a sanção cominada é superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade, o que não se verifica no caso em análise. (...)
”. (ApCrim 0013804-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No caso em questão, o magistrado de origem fixou a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, nos moldes do
artigo
44, §4o, do Código Penal.

Entretanto, verifica-se que houve equívoco pelo Juízo
a quo
ao aplicar modalidade incompatível com o
quantum
da reprimenda.

Diante disso, a pena restritiva de direitos aplicada deve ser substituída por modalidade compatível com a sanção imposta.

Não obstante, a escolha da modalidade mais adequada exige análise das condições pessoais da apelante e das possibilidades concretas de cumprimento na comarca, competindo ao Juízo da Execução Penal a fixação das condições de cumprimento da pena restritiva de direitos, conforme inteligência do
artigo
66, inciso V, alínea "a", da Lei no 7.210/1984 (LEP).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3. Inobstante a competência da d. magistrada sentenciante para definir a espécie de pena restritiva de direitos a ser aplicada em substituição à privativa de liberdade, na hipótese, imperioso o afastamento da prestação de serviços à comunidade fixada na sentença condenatória, por expressa vedação contida no art. 46 do CP, devendo ficar a cargo do Juízo da Execução Penal a definição de nova pena substitutiva. (...)”.
(ApCrim 1005525-94.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Assim, acolho a pretensão recursal para afastar a sanção substitutiva de prestação de serviços à comunidade fixada na sentença condenatória. Por conseguinte, determino que o Juízo da Execução Penal estabeleça a pena alternativa mais adequada à espécie.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Cleia Suze Ferreira Cuiabano
, apenas para
afastar a pena restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade e determinar que o Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estabeleça a pena alternativa adequada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025